Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-68.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista dos autos a parte embargante, ANAIARA SILGUEIRO PEIXOTO, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para, querendo, se manifestar sobre a alegação de inovação recursal suscitada pelo embargado em sede de contrarrazões de ID 74839870. Publique-se. Intimem-se.